Tribunal: STF
Processo: HC 207585
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo circunstanciado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Dosimetria. Pena-base. Exasperação. Fundamentação concreta. Resultado dosimétrico proporcional. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Gilcimar Dias Soares, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do AREsp 1.880.858/RJ (evento 2, fls. 304-14).
    O paciente foi condenado à pena definitiva de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 29, § 1º, ambos do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/2003) (evento 2, fls. 101-4; 129-57)
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ROUBO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova para a manutenção da condenação do acusado pelos delitos do artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e do art. 157, § 2º, II, c/c art. 29, § 1º, do CP. Dessa forma, rever tais fundamentos para concluir pela ausência de prova que leve à responsabilização de Gilcimar pelo delito do art. 14 da Lei nº. 10.826/06, bem como pela a aplicação do princípio da consunção do crime de porte de arma de fogo pelo delito de roubo, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.
    2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
    3. As circunstâncias do crime refere-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. No presente caso, constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, tendo em vista o grau de organização dos acusados para a realização do roubo, incluindo a figura de um olheiro para assegurar a ausência de seguranças ou policiais na agência, e o uso de dois veículos para fuga, além do emprego de armas com numeração raspada, tudo a majorar a gravidade da conduta e justificar a exasperação.
    4. Em relação às consequências do delito, as instâncias de origem decidiram pela sua reprovabilidade, uma vez que, a prática criminosa repercutiu no comportamento das vítimas que ficaram traumatizadas e, inclusive, passaram a fazer tratamento psicológico e tomar remédios. Além disso, houve elevado prejuízo econômico (mais de R$ 40.000,00) para a agência dos Correios São João. Ora, o aumento da pena-base no tocante à referida vetorial deve ser mantido, porquanto o órgão julgador utilizou de dados concretos acerca de eventuais danos psicológicos e comportamentais que teriam sofrido a vítima, demonstrando alteração na sua vida, além do que transcenderia a normalidade, bem como do elevado prejuízo econômico gerado, o que aumenta a gravidade da conduta.
    5. Agravo regimental não provido.”
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, exasperação indevida da pena-base em relação ao delito de roubo. Sustenta ausência de fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias e as consequências do crime. Requer, em medida liminar, e no mérito, o redimensionamento da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    Ressalto que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De outro lado, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 
    Nestas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC 115.213, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014.
    Ao negativar as circunstâncias na primeira fase da dosimetria, o Tribunal local afirmou que “o modus operandi revelou-se mais reprovável, haja vista o grau de organização dos réus para realizar o roubo, incluindo a figura de um olheiro para assegurar a ausência de seguranças ou policiais na agência, e o uso de dois veículos para fuga, além do emprego de armas com numeração raspada”. No tocante às circunstâncias do crime, consignou “As consequências do crime também são relevantes, visto que a quantia subtraída foi de aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais), mas foram apreendidos pela Polícia Militar apenas R$ 54.685,00 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), conforme auto de apreensão juntado às fls. 14/15 do IPL. Ademais, houve vítimas que ficaram traumatizadas e, inclusive, passaram a fazer tratamento psicológico e tomar remédios”. 
    A Corte Superior, ao ratificar a dosimetria estabelecida na instância anterior, ressaltou que “No presente caso, a exasperação da pena-base, para o crime de roubo decorreu do desvalor das circunstâncias (modus operandi) e das consequências do crime. (...). As circunstâncias do crime como circunstância judicial refere-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. No presente caso, constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, tendo em vista o grau de organização dos acusados para a realização do roubo, incluindo a figura de um olheiro para assegurar a ausência de seguranças ou policiais na agência, e o uso de dois veículos para fuga, além do emprego de armas com numeração raspada, tudo a majorar a gravidade da conduta e justificar a exasperação. Em relação às consequências do delito, as instâncias de origem decidiram pela sua reprovabilidade, uma vez que, a prática criminosa repercutiu no comportamento das vítimas que ficaram traumatizadas e, inclusive, passaram a fazer tratamento psicológico e tomar remédios. Além disso, houve elevado prejuízo econômico (mais de R$ 40.000,00) para a agência dos Correios São João. Ora, o aumento da pena-base no tocante à referida vetorial deve ser mantido, porquanto o órgão julgador utilizou de dados concretos acerca de eventuais danos psicológicos e comportamentais que teriam sofrido a vítima, demonstrando alteração na sua vida, além do que transcenderia a normalidade, bem como do elevado prejuízo econômico gerado, o que aumenta a gravidade da conduta.” 
    Nesse sentido, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. Ademais, o resultado dosimétrico não teve desfecho flagrantemente desproporcional, consideradas as circunstâncias e consequências do crime.
    Nesse diapasão, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora